Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703179-91.2017.8.07.0014 RECORRENTE: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDOS: V. M. D. M., SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA DIOGO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO VENDIDO COMO NOVO. CDC 18. HONORÁRIOS. 1. Vendido ao consumidor um veículo sinistrado, com alterações nas características originais, como se fosse um 0km, sem vícios, aquele pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço (CDC 18). 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico quando o valor da condenação não for adequado para refletir a totalidade do êxito obtido. 3. Negou-se provimento ao apelo dá ré. Deu-se provimento ao apelo do terceiro interessado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a substituição do veículo é indevida, porque inexistiu falha na prestação do serviço. Afirma que o veículo adquirido pelo recorrido por meio de venda direta da fabricante era 0 KM, conforme esclarecido e comprovado nos autos. Aduz que agiu com presteza e diligência necessária, não havendo razões para a substituição da condenação imposta; b) artigos 884 e 886, ambos do Código Civil, porque o mero dissabor, aborrecimento, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do recorrido, para fins de configuração do dano moral. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Perfeito Peghini, OAB-DF 46.030. Souza e Peghini Advogados S/S, requer a autuação no feito como terceira interessada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 18 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 884 e 886, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Em atenção ao ID 28618299-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Perfeito Peghini, OAB-DF 46.030. Conforme requerido na petição de id 28618298, retifique-se a autuação para constar como recorrida apenas a Saga France, mantendo a sociedade Souza e Peghini como terceira interessada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003